Tribunal: TJBA
Processo: 0000513-63.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000513-63.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSANE SANTOS FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: ELISANGELA SILVA MOREIRA FERNANDES e outros Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. REMOÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL DE OFÍCIO. INTERESSE DO SERVIÇO. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da querela recursal consiste em aferir a legalidade do ato de remoção da parte autora, servidora pública efetiva ocupante do cargo de Professora, lotada anteriormente na Escola Municipal José Benigno Moreira, removida para a Escola Municipal Maria Eunice Martins Moreira. 2. Sobre o tema, é cediço que a remoção pode ser determinada de ofício, no interesse da Administração Pública, devendo haver compatibilidade com o interesse público. Nesses casos, o Administrador deve explicitar de forma clara a sua decisão de remover o servidor, permitindo assim o exercício do controle da legalidade, de forma a afastar qualquer hipótese de arbítrio por parte do órgão administrativo. 3. Na situação, verifica-se que o ato que ensejou a remoção da servidora foi motivado no art. 50 Lei nº 228/2012, Plano de Carreira dos Profissionais de Educação, ao fundamento da necessidade de se adequar os professores e suas qualificações aos níveis de ensino estabelecido na referida legislação. O ato foi motivado ainda na indispensabilidade de se reorganizar a rede pública municipal de ensino após um período de greve. 4. Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que o ato de remoção de servidor ex officio, em que pese exigir motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato, é discricionário. 5. Em sendo discricionário o ato, e estando devidamente motivado, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica qualquer vício capaz de macular o ato de remoção da servidora. 6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000513-63.2016.8.05.0075, em que é Apelante ROSANE SANTOS FERREIRA DE SOUZA e Apelado o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem nos termos do voto da Relatora.